Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724118-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ROGERES FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BARBARA DE SOUZA CARVALHO, TIAGO BORGES GALLETTI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Roberto Rogeres Fernandes de Oliveira contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial proferida nos autos n.o 0721071-48.2024.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento da “inaplicabilidade da caução judicial ao Agravante, com fundamento no art. 14 da Convenção de Haia”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de análise da petição apresentada pela parte autora (ID. 234138987), por meio da qual pleiteia a dispensa da prestação de caução determinada na decisão de ID 230295783. Argumenta o requerente, em síntese, que a exigência de caução seria afastada pela aplicação da Convenção de Haia sobre Acesso Internacional à Justiça, promulgada no Brasil pelo Decreto no 8.343/2014, uma vez que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos da América, país onde reside o autor, são signatários do referido tratado internacional. Invoca, para tanto, o disposto no artigo 14 da mencionada Convenção e colaciona julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em caso análogo, teria dispensado a caução. É o relato necessário. Decido. A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da Convenção de Haia sobre Acesso Internacional à Justiça, internalizada pelo Decreto no 8.343/2014, como fundamento para a dispensa da caução prevista no artigo 83 do Código de Processo Civil, a qual foi determinada em virtude de o autor residir no exterior (Estados Unidos da América) e não ter comprovado, até o momento, a existência de bens imóveis no Brasil aptos a garantir o pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. O artigo 83 do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, que “O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.” Trata-se da denominada cautio judicatum solvi, medida assecuratória que visa garantir à parte demandada o ressarcimento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na hipótese de o autor residente no exterior, e sem patrimônio imobiliário no país, sagrar-se vencido na demanda. A ratio subjacente a tal exigência reside na evidente dificuldade que a parte ré encontraria para executar os ônus sucumbenciais contra devedor domiciliado em jurisdição estrangeira e sem ativos no território nacional. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal elenca as hipóteses em que a referida caução não será exigida, dentre as quais se encontra a situação prevista no inciso I: “quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil seja parte”. É com base nessa exceção que o autor fundamenta seu pleito, aduzindo que o artigo 14 da Convenção de Haia sobre Acesso Internacional à Justiça, firmada em 25 de outubro de 1980 e promulgada pelo Decreto no 8.343/2014, conteria a dispensa aplicável ao caso. O mencionado artigo 14 da Convenção de Haia dispõe que: “Não será exigido nenhum tipo de garantia, caução ou depósito judicial de pessoas (inclusive pessoas jurídicas) habitualmente residentes em um Estado Contratante que sejam autores ou partes intervenientes de um processo perante juízos de outro Estado Contratante, exclusivamente pelo fato de serem estrangeiras ou de não serem domiciliadas ou residentes no Estado onde o processo foi instaurado. A mesma regra aplicar-se-á a qualquer pagamento exigido do autor ou das partes intervenientes como garantia das custas processuais.” Uma análise atenta do dispositivo convencional revela que a vedação à exigência de caução se opera quando esta é imposta “exclusivamente pelo fato de serem estrangeiras ou de não serem domiciliadas ou residentes no Estado onde o processo foi instaurado”. Ocorre que a caução prevista no artigo 83 do Código de Processo Civil não se fundamenta exclusivamente na condição de estrangeiro ou na residência fora do Brasil. A exigência legal combina a residência no exterior com um fator adicional e determinante: a inexistência de bens imóveis no Brasil que assegurem o pagamento das custas e honorários. Tanto é assim que, se o autor, mesmo residindo no exterior, comprovar a titularidade de patrimônio imobiliário em território nacional suficiente para cobrir tais despesas, a caução será dispensada, conforme a parte final do caput do artigo 83 do CPC. Destarte, a cautio judicatum solvi não possui natureza discriminatória em razão da nacionalidade ou do domicílio do demandante, mas sim um caráter instrumental, de garantia processual, voltada a assegurar a paridade de armas entre os litigantes e a efetividade da tutela jurisdicional no que tange à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. A finalidade precípua da Convenção de Haia sobre Acesso Internacional à Justiça, por sua vez, é a de facilitar o acesso à justiça e remover obstáculos de natureza discriminatória, não parecendo razoável interpretar o seu artigo 14 de forma a aniquilar por completo a garantia processual estabelecida pelo legislador ordinário brasileiro, cuja motivação, repise-se, não é meramente a condição de estrangeiro ou não residente, mas a ausência de garantia patrimonial efetiva no foro da demanda. Com efeito, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico sugere que a dispensa de caução prevista em tratado internacional, a que alude o artigo 83, § 1o, I, do CPC, deve ser inequívoca quanto ao afastamento da garantia destinada a cobrir custas e honorários da parte contrária, em situações onde se verifica um risco concreto à satisfação de tais créditos. A Convenção de Haia, ao focar na não exigência de caução exclusivamente pela condição de estrangeiro ou não residente, não parece alcançar a hipótese específica do artigo 83 do CPC, que condiciona a dispensa da caução à existência de bens imóveis no Brasil. No que tange ao precedente jurisprudencial colacionado pela parte autora (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2298605-60.2023.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/02/2024, Data de Publicação: 08/02/2024), que teria dispensado a caução em caso similar, cumpre registrar que, embora respeitável, tal entendimento não possui caráter vinculante para este Juízo, que, pelas razões acima expostas, adota posicionamento diverso quanto à interpretação e alcance do artigo 14 da Convenção de Haia em face do artigo 83 do Código de Processo Civil. A finalidade da norma processual brasileira, de assegurar a exequibilidade dos ônus sucumbenciais, permanece hígida e não é, a nosso ver, integralmente abarcada pela dispensa genérica prevista no tratado, quando a exigência não se funda unicamente na condição de não residente. Portanto, não demonstrada a propriedade de bens imóveis no Brasil pela parte autora, e considerando que a caução exigida não se baseia exclusivamente em sua residência no exterior, mas na necessidade de garantir o pagamento de eventuais ônus sucumbenciais, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a sua prestação. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dispensa da caução formulado pela parte autora na petição de ID 234138987. Em consequência, MANTENHO INTEGRALMENTE a decisão de ID 230295783, devendo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, comprovar o recolhimento nos autos da caução no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ou comprovar a propriedade de bens imóveis no Brasil que assegurem eventuais pagamentos das custas e dos honorários advocatícios, sob pena de indeferimento da inicial. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a própria parte final do art. 83 do CPC excepciona a exigência de caução nos casos de dispensa prevista em tratado internacional, como ocorre aqui. O próprio Código prevê sua compatibilidade com tratados que estabeleçam isenções como a da Convenção de Haia”; (b) “a decisão agravada impôs ao Agravante obrigação de prestar caução sob pena de indeferimento da inicial. Caso não seja suspensa, tal determinação poderá causar dano processual irreparável ao Agravante, frustrando o exercício do direito de ação garantido pela própria Convenção de Haia”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a inaplicabilidade da caução judicial ao Agravante, com fundamento no art. 14 da Convenção de Haia”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante em que pretende a restituição do veículo PEUGEOT, modelo 2008 ALLURE PK, placa PBU-4695 que estaria em posse dos réus. O e. Juízo de origem, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e regularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (Código de Processo Civil, art. 321). No caso concreto, a decisão de indeferimento do pedido de dispensa da caução formulado pela parte autora (ora agravante), além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, a petição inicial será indeferida e o processo eventualmente extinto sem resolução do mérito a permitir a interposição do recurso próprio, quando a matéria referente à necessidade (ou não) da prestação da caução exigida no art. 83 do Código de Processo Civil poderá ser analisada pelo Tribunal (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis): AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1722337, 07145733020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais dos agravantes foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC, quais sejam, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1696285, 07309423620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se constata inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator